Tribunal: TJBA
Processo: 8148908-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148908-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EDVALDO GONCALVES

Advogado(s)
:
JOELMA DOS SANTOS SOUZA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional.
Sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais
para
reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação, e limitar os juros moratórios a 1% ao mês.
Rejeitada a preliminar de ocorrência de julgamento ultra petita, haja vista que na petição inicial consta expresso pedido de revisão ou afastamento dos encargos moratórios, aí incluso
s
os juros de mora.

O
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51
deste diploma
. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas, tendo agido corretamente a sentença nesse particular. Em contratos bancários, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ. No caso, e em virtude disto, reconhece-se a abusividade da taxa de juros moratórios de 0,2913% ao dia, uma vez que em desacordo a tal limitação.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8148908-73.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO J. SAFRA S.A
, e como apelado
EDVALDO GON
Ç
ALVES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
mantendo-se a sentença em seus exatos termos.